Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-27.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701650-27.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO HOLANDA TEIXEIRA APELADO: JORGE ELIAS DE ALMEIDA SUAID, JACKELINE GUIMARAES SANTOS, NERY &amp; NERY SERVICOS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por ROGERIO HOLANDA TEIXEIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de despejo ajuizada por NERY &amp; NERY SERVICOS LTDA - ME em desfavor de JORGE ELIAS DE ALMEIDA SUAID e JACKELINE GUIMARAES SANTOS (tendo o apelante ingressado no curso do processo como terceiro interessado), julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de locação, decretar o despejo dos réus e rejeitou o pedido de intervenção de terceiro. Instado (ID 76529738) a manifestar-se acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 76385803), a recolher em dobro o preparo e a promover a regularização processual, após renúncia do mandato pelo seu advogado, intentou-se a intimação do apelante em seu último endereço informado nos autos (ID 76745416), tendo a parte quedado inerte. É o relatório. Decido. Conforme já foi ressaltado na decisão de ID 76529738, constitui dever da parte manter atualizado o seu cadastro perante o Juízo, estabelecendo o art. 274, parágrafo único1, do Código de Processo Civil que serão consideradas válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado. Assim, constata-se que a intimação do despacho de ID 76529738 deve ser considerada válida, a despeito de o oficial de Justiça ter certificado (ID 76745416) que compareceu ao endereço constante da apelação e ter sido informado pela genitora do intimando que ele não residiria mais no local. Por conseguinte, considera-se iniciado o prazo concedido para manifestação e regularização das pendências processuais no dia da juntada do mandado aos autos, em 26/09/2025, ex vi do art. 231, II2, do CPC, tendo finda, portanto, em 03/10/2025. Logo, desperdiçada a oportunidade para recolher o preparo recursal em dobro, em razão de não ter sido recolhido por ocasião da interposição da apelação, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.0073 do CPC. Por conseguinte, ACOLHO a preliminar de deserção recursal, suscitada em contrarrazões, e NÃO CONHEÇO do recurso. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Intime-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 274 (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. [2] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.